Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-81.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Alegação da autora de que a ré efetua dezenas de ligações para lhe cobrar dívida de terceiro. Indenização por dano moral fixada na r. sentença, pela insistência da ré na cobrança de dívida de terceiro no terminal telefônico da autora e o

Ementa:
Apelação Cível. Ação condenatória em obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Alegação da autora de que a ré efetua dezenas de ligações para lhe cobrar dívida de terceiro. Indenização por dano moral fixada na r. sentença, pela insistência da ré na cobrança de dívida de terceiro no terminal telefônico da autora e o exagerado número de ligações. Quantum indenizatório majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

Apelação provida.